Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704488-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO ALVES DA CONCEICAO, MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Alves da Conceição e Maria das Graças Souza Alves contra a r. decisão Id. 221885570, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0722794-62.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Em síntese, alegam que a execução não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, tornando-se necessária a realização de perícia contábil para verificar a regularidade da cobrança e a correta composição do débito. Suscitam que não houve a apuração das parcelas pagas, bem como há divergências entre o valor executado e os aditivos ao contrato vigente. Defendem “a incidência de cobranças ilegais na execução, especialmente no que se refere à aplicação de juros remuneratórios sobre parcelas vincendas, à capitalização indevida de juros de mora e à cobrança de multa sobre o saldo total da dívida”. Requerem, assim, a antecipação de tutela recursal, para que seja ordenada a realização de perícia contábil nos Embargos à Execução n.o 0722794-62.2024.8.07.0001. Alternativamente, pedem a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do mérito recursal. Ao final, requerem a reforma da decisão, para que seja determinada a produção de perícia contábil antes da prolação de sentença de mérito. Preparo comprovado (Id. 68615351). É o relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão Id. 221885570, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0722794-62.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses taxativamente relacionadas no artigo 1.015. No caso em exame, a insurgência dos Agravantes se direciona ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial, que não está contemplada pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que os embargos à execução são ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a eles se aplica o regime da taxatividade mitigada, e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento. (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019). 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido. (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.836.038/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020.) (g.n). Nesse sentido, trago à colação recentes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTOS VINCULADOS AOS PROCESSOS JUDICIAIS CONEXOS. RETRATAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. REGRA DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, E TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988 STJ. APLICABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. MEDIDA RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal o agravante quanto aos pedidos vinculados aos processos conexos aos de origem, pois, apesar de também terem sido abarcados pela decisão recorrida, os requerimentos relacionados a eles são objeto de outros Agravos de Instrumento. 2. Da mesma forma, não se verifica o interesse recursal quanto aos pleitos reconsiderados pelo Juízo de 1o Grau em sede de retratação. 3. Por ter natureza de ação de conhecimento incidental, aos embargos à execução se aplicam a regra de recorribilidade prevista no caput e nos incisos do art. 1.015 do CPC e o regime da taxatividade mitigada fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 988, não havendo que se falar em equiparação ao processo de execução – que admite a interposição de agravo de instrumento para combater qualquer decisão interlocutória nele proferida, conforme previsto no parágrafo único do referido dispositivo. 4. A decisão que indefere a produção de prova pericial não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC somente pode ser combatida via agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento do assunto em sede de apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 5. Ojulgamento conjunto de processos conexos, que guardam similaridade fática e jurídica, é recomendável para se evitar sentenças contraditórias. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1762969, 0715683-64.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 03/11/2023.) AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL EM EMBARGOS DO DEVEDOR - IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA - INDEVIDA ATENUAÇÃO, NO CASO,DA TAXATIVIDADE DO CPC 1.015,CAPUT. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO. 1. Os embargos do devedor têm a natureza de ação de conhecimento, incidental ao processo de execução. Adecisão que neles indefere a produção de prova não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015, caput, não se lhes aplicando o parágrafoúnico, restrito ao feito executivo e àsdemais hipóteses que especifica. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1919702, 0754369-28.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 23/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. REGRA DE RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS DO ART. 1.015 DO CPC, CAPUT E INCISOS. CLÁUSULA DE EXCEÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM A REGRA DE RECORRIBILIDADE DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO. NÃO VERIFICADO. 1. Na linha do que vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, dada a natureza de ação de conhecimento incidental dos embargos à execução, não há por que equiparar tal ação ao processo de execução, de modo a permitir a recorribilidade de toda e qualquer decisão proferida nos embargos com fundamento na cláusula de exceção (parágrafo único) do art. 1.015 do CPC. 2. Sendo o caso de decisão interlocutória proferida em embargos à execução, em que a fase cognitiva se resolve por sentença, as questões incidentais se submetem ao regime da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), e não ao disposto no parágrafo único desse dispositivo legal. 3. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. 4. Deste modo, resta certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não se vislumbra no caso em apreço. 5. No caso em tela, a parte agravante se insurge contra decisão proferida pela d. Juíza de primeiro grau em que indeferido o pedido de oitiva de testemunha, ou seja, questiona o indeferimento de produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Ora, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. 6. Não há urgência na apreciação da realização da prova pleiteada, já que a matéria poderá ser suscitada como preliminar de apelação, se for o caso, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 7. Para aplicação das penalidades previstas no art. 774 do CPC, é necessário que se comprove a má-fé do devedor quanto ao não cumprimento da obrigação ou em relação à prática de qualquer das condutas previstas nos incisos do referido artigo. Na hipótese dos autos, ao menos por ora, não se evidencia o dolo da parte devedora/agravante na interposição do presente recurso. 8. Presume-se, até prova contundente em contrário, a boa-fé da parte recorrente, que, ao que parece, apenas buscou reverter os fundamentos da decisão recorrida, muito embora, sem êxito. 9. Recurso não conhecido. (Acórdão 1690732, 0735639-03.2022.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.) Portanto, não se trata de hipótese contemplada pelo art. 1.015 do CPC, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. O cerceamento de defesa, se for o caso, poderá ser suscitado em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora